Tribunal: STF
Processo: RE 1347545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 102):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ANS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA REDE CREDENCIADA. BENEFICIÁRIA DENUNCIANTE VINCULADA À UNIMED RIO APÓS AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DA GOLDEN CROSS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. 



    1. Multa aplicada pela ANS em desfavor da operadora de plano de saúde UNIMED RIO por infração ao artigo 20, caput, da Lei 9.656/1998 c/c art. 34 da RN 124/2006, em decorrência da violação ao dever legal da Operadora de fornecer informações à ANS e aos respectivos usuários acerca da rede hospitalar, notadamente de que poderiam obter a prestação de serviço hospitalar no Hospital São Lucas, atual Hospital UNIMED/UNIMED PETRÓPOLIS.



    Conquanto a Apelante sustente sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o nosocômio integra a rede credenciada da UNIMED PETRÓPOLIS, que não se confunde com a UNIMED RIO, em razão da área de abrangência geográfica, no caso em testilha a beneficiária denunciante, que passou a integrar o sistema UNIMED RIO após a compra da carteira de clientes da Golden Cross, reside na cidade de Petrópolis/RJ, importando a ausência de informação quanto ao Hospital São Lucas/Hospital UNIMED integrar a rede conveniada com cobertura para o produto da usuária em ofensa ao artigo 20 da Lei 9.656/1998 c/c art. 34 da RN 124/2006, visto que a Operadora deixou de encaminhar à ANS, no prazo estabelecido, as referidas informações. Como apontado pela Autoridade Administrativa, “embora o Hospital Unimed Petrópolis preste atendimento ao plano da beneficiária, o estabelecimento não foi informado à ANS como integrante da rede credenciada respectiva, da qual incontroversamente passou a fazer parte a partir da transferência da carteira individual da Golden Cross, em 01/10/2013”. 



    3. Merece ser prestigiado o entendimento adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau que, constatando que “a cliente, embora residente em Petrópolis, não contratou o plano de saúde com a UNIMED PETRÓPOLIS, mas sim com a embargante UNIMED RIO”, reconheceu que “foi a UNIMED RIO quem não informou à sua consumidora a alteração na rede conveniada, pois a UNIMED PETRÓPOLIS não faz parte da relação de consumo”, asseverando que “se nem mesmo a ANS tinha ciência de qual hospital poderia atender à consumidora, é evidente que a UNIMED RIO não prestou informações ao ente regulador de modo a atualizar os cadastros da rede hospitalar como exige o art. 20 da Lei 9656/98”, concluindo pela legitimidade passiva da UNIMED RIO, bem como pela regularidade na aplicação da multa, julgando improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.



    4. Apelação da Embargante desprovida.” 



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 132).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, do texto constitucional, aponta-se violação ao entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 6053, bem como à Súmula Vinculante 47 desta Corte.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Os honorários advocatícios, como parcela de natureza privada, são devidos a partir de um fato processual: a sucumbência. Portanto, o recebimento de honorários pelo advogado público não viola a remuneração paga pelo Estado através de subsídio, já que são pagos pelo particular, vencido na ação.” (eDOC 142, p.11).



    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 159). 



    É o relatório.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento recentemente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, em que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que respeitados os limites do teto constitucional, nos termos do inciso XI do art. 37.



    Por ocasião do julgamento, a maioria dos Ministros entendeu por conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6.053, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 17.07/2020)



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais, respeitada a incidência do teto constitucional. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente